Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-24.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. 1.1. A recorrente assevera que o acórdão foi omisso diante do cerceamento de defesa na produção da prova testemunhal; da confissão ficta do autor e da ausência de nexo causal do prolongamento da ereção do embargado.
2. Não houve as omissões alegadas no acórdão. Porquanto. O decisum foi claro no sentido de que há discricionariedade do magistrado, que não possui a obrigação de acatar os pedidos de produção de provas, observando-se o regramento do art. 370 do CPC. O acórdão asseverou que o juízo a quo entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral, pois a perícia médica foi suficiente para a comprovação dos fatos. Ademais, em se tratando de responsabilidade civil de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de culpa, bastando a presença de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade, o que restou demonstrado nos autos, pois o embargado foi atendido por médico disponibilizado pela empresa embargante.
3. O acórdão foi claro no sentido de que a prova pericial foi conclusiva, pois “está caracterizada a negligência no atendimento prestado ao autor pelos requeridos por não tiveram a prudência de elaborar o consentimento informado, antes de iniciar o teste de ereção fármaco-induzida, orientando sobre os resultados e eventos adversos possíveis de ocorrer na aplicação da medicação vasoativa, bem como as ações necessárias no caso de ocorrerem tais eventos adversos”.
4. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum.
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 5.1. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos rejeitados.